Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-55.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015915-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LENOIR ANTONIO MULLER - CPF: 378.272.941-20 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (AGRAVANTE), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (AGRAVANTE), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (AGRAVANTE), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (AGRAVANTE), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A impugnação de crédito perante o Administrador Judicial é faculdade do credor que pode optar por direcionar o incidente diretamente no Judiciário.

A tese de sucumbência mínima ou recíproca em razão do parcial acolhimento do Incidente não procede porque o crédito do agravado não foi incluído na relação de credores por equívoco e/ou omissão dos recuperandos. Ainda que tenham parcialmente concordado com o valor apresentado, ao incluírem quantia menor no rol de credores, deram causa à apresentação de impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUNIOR DIEHL e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1021982-61.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o incidente e condenou o grupo recuperando ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Em suas razões, alegam sucumbência mínima de suas partes, vez que o agravado buscava a majoração do seu crédito, de R$928.526,80 para R$1.756.910,24, todavia na sentença foi reconhecido como correto o valor de R$1.407.426,52.

Esclarece que opinaram pelo parcial provimento da impugnação para que a quantia fosse readequada para R$1.404.135,20, o que representa a diferença ínfima de R$3.327,32 com relação ao montante apontado pelo administrador judicial (R$ 1.407.426,52).

Dizem que, por conta disso, seriam inaplicáveis os honorários sucumbenciais, fundamentando, também, que o agravado quem deve arcar com a verba já que decaiu na maior parte dos pedidos.

Suscitam o princípio da causalidade, pois o agravado quem deu causa ao ajuizamento da ação, haja vista que “d
eixou transcorrer in albis o seu prazo para apresentação da divergência, logo, conclui-se que foi necessário a apresentação da Impugnação de Crédito de piso em virtude da negligência do impugnante em apresentar uma divergência intempestiva, pois, se apresentada dentro do prazo legal, não haveria necessidade de ajuizar o incidente em debate
”.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao
decisum a
té o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretendem a reforma decisão combatida para que a parte contrária seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente pedem o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Liminar indeferida no Id. 221138156.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. n.º 224639198.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Contraminuta do Administrador Judicial apresentada no Id. 230714674.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Impugnação ao Crédito julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
para determinar a majoração do crédito do impugnante para R$1.407.426,52 e o realocar na na Classe I (trabalhista).

Consequentemente, condenou o grupo recuperando ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

A parte recorrente defende sucumbência mínima de sua parte já que se manifestou pelo parcial provimento da exordial para que a quantia fosse readequada para R$1.404.135,20, o que representa a diferença ínfima de R$3.327,32 com relação ao montante apontado pelo administrador judicial (R$ 1.407.426,52).

Além do mais, suscitam o princípio da causalidade, pois o agravado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar transcorrer o prazo para apresentação da divergência na via administrativa.

Quanto a esse ponto, a impugnação de crédito perante o Administrador Judicial é faculdade do credor que pode optar por direcionar o incidente diretamente no Judiciário.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – POSSÍVEL E ESCORREITA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – EXISTENTE LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7º e 8º da Lei nº. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5º), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Assim, escorreita a fixação de honorários na habilitação retardatária em análise, especialmente em razão da litigiosidade e sucumbência da parte devedora.

(N.U 1020261-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO EXIGÊNCIA
- INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.
Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7º no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º. Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação. Acolhida parcialmente a impugnação de crédito, a sucumbência recíproca justifica a divisão da sucumbência de acordo com o grau de cada decaimento, nos termos do art. 86, caput do CPC.(TJ-MT - AI: 10034833820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Da mesma forma, a tese de sucumbência mínima ou recíproca não procede porque o crédito do agravado não foi incluído na relação de credores por equívoco e/ou omissão dos recuperandos.

Assim, ainda que tenham parcialmente concordado com o valor do crédito apresentado pelo credor, ao incluírem quantia menor na relação nominal de credores, deram causa à apresentação de impugnação.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.1. Tratam os autos da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da procedência da impugnação de crédito em recuperação judicial.2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido do cabimento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no julgamento de impugnação do crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente. Precedentes
.3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.084.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015
.1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024